Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO NATALINO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. VIOLÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. PENAS. UNIFICAÇÃO. SOMATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade, cuja concessão depende do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos em decreto presidencial, sendo prerrogativa exclusiva do Presidente da República.
2. O Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, prevê a concessão de indulto para crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano, conforme o CP, art. 16 ou art. 65, II, “b”.
3. O art. 7o do mesmo decreto determina a soma das penas para fins de verificação dos requisitos, em casos de múltiplas condenações por crimes patrimoniais impeditivos e não impeditivos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de somatório das penas para aferição dos requisitos do indulto (HC no 951.872/SC e HC no 930.366/SP).
5. A existência de condenação por roubo, crime patrimonial com violência, impede a concessão do indulto previsto para crimes patrimoniais, nos termos do Decreto no 12.338/20246.
6. Recurso conhecido e provido.